Tribunal: CARF
Processo: 13116.001195/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.001195/2010-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.832 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
WENDEL BARBOSA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.001195/2010-30
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.832 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.001195/2010-30

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 12 a 16, referente ao exercício 2007,
ano-calendário de 2006, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário conforme
demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício) 4.422,00
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
3.316,50
Juros de Mora – calculados até 30/6/2010
1.461,91
Total do crédito tributário apurado
9.200,41
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual
do exercício de 2007, ano-calendário de 2006, quando foi (ram) verificada(s) a(s)
seguinte(s) infração(ões):
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de
despesas médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física. Valor total: R$ 16.080,00. Motivo da glosa: não
atendida a segunda Intimação para comprovação dos efetivos pagamentos e
tratamentos realizados conforme a seguir.
1. Josyane Benicio Araujo R$ 4.000,00;
2. Clisciano Cardoso dos Santos R$ 6.000,00;
3. Rafael Anto de Souza Machado R$ 6.080,00.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 12 a 16 dos autos.
O contribuinte, cientificado em 8/7/2010 (AR fls. 27), apresentou defesa (fls. 2)
tempestiva em 20/7/2010, acompanhada dos documentos (fls. 04 a 08), alegando em
breve síntese que o valor glosado refere-se a despesas médicas próprias. Anexa
documentos.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa na
manutenção da glosa.
Ciente do acórdão da DRJ em 12/06/2013, o(a) contribuinte, em 11/07/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) os recibos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas
É o relatório.

Voto
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.832 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.001195/2010-30

Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 16.080,00.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva, vez ter sido apresentada no prazo legal, previsto no
art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, motivo pelo qual dela toma-se conhecimento.
Trata-se de lançamento referente à infração de dedução indevida de despesas
médicas.
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas
Antes de se passar à análise dos argumentos de defesa, veja-se o disposto no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
1999, acerca das deduções permitidas e da dedução de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.832 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.001195/2010-30

(..........)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da
Autoridade Lançadora. A comprovação a ser feita compreende basicamente o
pagamento do serviço médico, a ser feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1o
do art. 80 do RIR/1999 e o beneficiário ser o contribuinte ou seus dependentes.
Para tanto, é necessário que o recibo ou nota fiscal, a depender se o documento
foi emitido por pessoa física ou jurídica, contenha o nome completo do prestador dos
serviços, o CPF ou CNPJ do prestador, o endereço no qual foram prestados os
serviços, a pessoa beneficiária dos serviços e a discriminação do tipo de serviço.
Ressalte-se que a importância do cumprimento dos requisitos citados é tanto maior
quanto mais elevadas forem as despesas, a fim de permitir que a Autoridade Fiscal
verifique o cabimento e plausibilidade dos documentos apresentados.
Verifica-se que o contribuinte lançou em sua DIRPF, entre outras, despesa
médica pagas a Josyane Benício Araújo R$ 4.000,00, Clisciano Cardoso dos Santos
R$ 6.000,00, Rafael Anto de Souza Machado R$ 6.080,00. Referidas despesas foram
glosadas na presente Notificação de Lançamento, tendo como motivação o não
atendimento à segunda Intimação para comprovação dos efetivos pagamentos e
tratamentos realizados.
É válido ressaltar, no entanto, que é licito à Autoridade Fiscal, mesmo diante da
apresentação de documentos que atendam aos requisitos do art. 80, do Decreto no
3.000/99, exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique
convencido da efetividade da prestação dos serviços e do respectivo pagamento, uma
vez que a essência do dispositivo é a especificação e comprovação tanto dos serviços
prestados quanto dos pagamentos.
Para fazer a comprovação do pagamento ou da prestação dos serviços, o
contribuinte poderia ter apresentado extratos bancários, cheques, depósitos bancários,
transferências entre contas e pedidos/ resultados de exames, dentre outros documentos,
conforme já decidiu o Conselho de Contribuintes:
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.832 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.001195/2010-30

IRPF -DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar do
abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de
um simples recibo ou declaração unilateral, sem a efetiva comprovação da prestação
dos serviços e do pagamento correlato. Essas condições devem ser comprovadas por
outros meios de prova, tais como: radiografias, receitas médicas, exames laboratoriais,
notas fiscais de aquisição de remédios e outras. Simples declarações unilaterais não
têm o condão de suprir as provas mencionadas (Acórdão 102-46489 de 16/09/2004)
IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a uma
efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos. Tais
comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima, portanto, a
glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo imprestável para o fim a
que se propõe (Ac. 1o CC 104-16647/1998)
Na situação presente e conforme análise da documentação trazida aos autos, não
houve o convencimento de que as despesas médicas ocorreram na forma e valores
alegados pelo contribuinte.
Ainda que apresente em sua impugnação recibos dos profissionais, a análise da
documentação não comprova que houve o efetivo desembolso para pagamento do
serviço.
O referido desembolso poderia ser demonstrado, por exemplo, por meio de
extratos bancários do contribuinte nos quais estivessem lançados saques de valores
coerentes com os valores pagos aos profissionais em datas semelhantes às dos recibos
emitidos quando dos pagamentos. Nesse caso poderia esta autoridade julgadora buscar
alguma vinculação entre o valor dito como pago em espécie pelo tratamento e o
efetivo desembolso desses valores, pelo interessado.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido no presente lançamento.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Portanto, voto pelo indeferimento integral do pedido recursal.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital